Tribunal: TJDFT
Processo: 0701780-46.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ATO ILÍCITO PRATICADO PELO SEGURADO. PERDA DO DIREITO À INDENIZAÇÃO. AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. NULIDADE DO CONTRATO POR ATO DOLOSO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

Sinopse-fática: Ação indenizatória de seguro de vida empresarial, por parte dos beneficiários. Exclusão do recebimento do prêmio pelos beneficiários em face de prática de ato ilícito por parte do segurado.

1. Embargos declaratórios opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inicso I do CPC. 1.1. O embargante alega contradição e obscuridade no aresto. 1.2. Alega contradição quanto à inversão do ônus da prova. Afirma que, é inegável a hipossuficiência técnica e a vulnerabilidade dos benefíciários embargantes, fazendo-se valer a inversão do ônus da prova. 1.3. Sustenta que o acórdão se tornou obscuro, porquanto se fundamentou com base em documento juntado pelo embargado, ora réu, que se sequer possui qualificação das partes. Por fim, alega que o magistrado deixou de utilizar como prova os depoimentos de SGT Félix e do senhor Rosinei Rodrigues.

2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. Já a omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. Para o doutrinador Daniel A. A. Neves, a obscuridade “decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas” (NEVES, Daniel A. A. Novo Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo. 2a Edição. Juspodium. 2017. p. 1757). 2.3. Ainda para o mesmo doutrinador, a contradição é “verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, nas soluções de questões de fato ou de direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentaçao.”(NEVES, Daniel A. A. Novo Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo. 2a Edição. Juspodium. 2017. p. 1758). 2.4. Observe-se que a contradição, segundo a doutrina, é uma contradição interna, ou seja, ocorrida dentro do julgado e não se refere a contradição entre o entendimento do julgamento e o entendimento da parte.

3. Da alegada contradição. 3.1. No caso, quanto à contradição, não assiste razão a embargante, na medida em que não existe vício a ser sanado no acórdão. 3.2. Pois bem, tais alegações não merecem prosperar, pois o acórdão foi claro ao dizer que a inversão do ônus da prova não é regra. É exceção. É medida que somente poderá ser adotada pelo juiz do feito, em decisão fundamentada, se presentes os requisitos estabelecidos no artigo 6o, VIII do CDC. 3.3. De todo modo, o magistrado considerou suficiente as provas acostadas aos autos para julgamento do mérito, sem proceder na inversão. 3.4. Ademais, cumpre ressaltar que a parte não demonstrou a hipossuficiência necessária para o deferimento do pedido. Ao que se observa do corpo da fundamentação da peça dos embargos, os embargantes demonstram nitidamente não se enquadrarem no conceito de hipossuficiência, porquanto possuem vasto patrimônio pessoal.

4. Da alegada obscuridade. 4.1. No caso, quanto à obscuridade, não assiste razão os embargantes, na medida em que não existe vício a ser sanado no acórdão. 4.2. O aresto foi preciso ao dizer que os apelantes não apresentaram qualquer documento apto a infirmar o contrato juntado pelo réu, apenas se prestando a repetir que tal ônus é da seguradora. Poderiam, por exemplo, demonstrar que assinatura não é do de cujus. 4.3. Quanto à alegada ausência de análise dos demais depoimentos, o aresto foi claro ao mencionar que os depoimentos prestados na delegacia de polícia corroboram a informação de que o de cujus praticava o roubo quando veio a óbito em razão de dois disparos de arma de fogo. 4.4. Observe que aqui, a parte, em verdade, está demonstrando seu real desconformismo com o resultado do julgamento, não demonstrado a existência de qualquer contradição interna no aresto.

5. Da alegada omissão. 5.1. Da alegação de que o aresto foi omisso quanto a nulidade da cláusula 3.1 do contrato, também não prospera. 5.2. A exclusão da cobertura do prêmio do contrato não se deu em razão do de cujus estar embriagado no momento em que sofreu dois tiros de arma de fogo, mas em razão do agravamento do risco, pois, conforme se depreende dos autos, o falecido se encontrava em prática de ato ilícito. 5.3. Cumpre ressaltar que este tipo de cláusula – exclusão da cobertura por agravamento do risco – é reconhecido na doutrina e perfeitamente previsto no artigo 768 do Código Civil: “Art. 768. O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.”

6. Dessa maneira, através de uma simples leitura, ainda que perfunctória, o acórdão embargado não se encontra obscuro ou omisso. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pelo embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos Embargos de Declaração. 6.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

7. Do prequestionamento. 7.1. Deve-se frisar que a simples referência ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 7.2. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 7.3. Ressalta-se que é consagrado o entendimento segundo o qual a falta de menção expressa a determinados dispositivos de leis (prequestionamento numérico) não enseja qualquer vício, porquanto importa que as questões debatidas tenham sido objeto de decisão, como ocorreu no caso ora analisado. Nesse sentido, colhe-se precedente do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 5. Descabimento do chamado prequestionamento numérico, não configurando negativa de prestação jurisdicional a ausência de menção a um dispositivo legal específico, bastando o enfrentamento da questão jurídica pelo Tribunal 'a quo'. (...)” (REsp 1584404/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 27/09/2016).

8. Nesse sentido, mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.

9. Embargos rejeitados.